Tribunal: TJDFT
Processo: 0704437-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. SIMULAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE TUTELA DE ANTECIPADA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA OU PERIGO DE DANO NÃO CONFIGURADA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de concessão da tutela de urgência quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não visualizados no caso.
2. A hipótese de simulação subjacente ao negócio jurídico carece de melhor elucidação no Primeiro Grau, assegurada a ampla defesa e o contraditório.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.